Tribunal: CARF
Processo: 13607.000004/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000004/2010-91
ACÓRDÃO
2002-009.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LETÍCIA PINEL BITTENCOURT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte se defende do que consta no lançamento, sendo nula a
inovação da acusação fiscal no âmbito do contencioso. Contrapostas as
alegações da Autoridade Lançadora, afastando-se os fundamentos do
lançamento, deve-se dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000004/2010-91
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-
calendário 2005, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 1.511,01,
assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA -
SUPLEMENTAR - SUJEITO A MULTA DE OFÍCIO
2904
698,80
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

524,10
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/11/2009

288,11
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

1.511,01
A notificação decorreu de glosa de despesas médicas no valor de R$13.500,00
declaradas como pagas à Alexandre Senra Cirurgia Plástica S/C Ltda por não ter
sido apresentada nota fiscal emitida pela empresa e por não haver previsão legal
para dedução de despesas médicas relativas a tratamento estético cirúrgico.
Cientificada do lançamento em 27/11/2009 (fl. 42), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2/22), em 29/12/2009, contestando o lançamento.
Alega que houve cerceamento de defesas pois não pode apresentar os
documentos e prestar esclarecimentos diretamente a autoridade lançadora.
Entende ser nula a notificação pois em nenhum dos dispositivos legais citados há
qualquer menção ao tipo de documento a ser apresentado, se recibos ou Notas
Fiscais de serviços, conforme seja o seu emitente pessoa física ou jurídica.
Acrescenta que não há também qualquer restrição em relação à natureza das
despesas médicas dedutíveis.
Sustenta que o recibo é um documento hábil à comprovação de despesas
médicas.
Informa que pagou as despesas com cheques nominativos (no 850242, 850243 e
850245), todos compensados em 12/08/2005, conforme se verifica na cópia do
extrato de sua conta corrente bancária.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000004/2010-91
3
Informa ainda que solicitou do Banco cópias dos cheques conforme os
comprovantes em anexo. Requer a juntada posterior destes documentos com
fundamento no art. 16, §4o, alínea ‘a’, do Decreto 70.235/72.
Requer ao final o acolhimento da impugnação com o cancelamento da notificação
ou que sejam excluídos a multa e os juros ou autorizada a retificação da
Declaração de Ajuste Anual.
O julgamento foi convertido em diligência pelo despacho de fls. 54/55 tendo sido
solicitada a entrega das cópias dos cheques e a apresentação de documentos
emitidos pelo prestador dos serviços médicos com discriminação dos serviços
uma vez que foi apresentado um único recibo no qual podem estar incluídas
despesas não dedutíveis.
Em atendimento a contribuinte apresentou cópias dos cheques que foram
juntados às fls. 67/78.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2013, Recurso Voluntário (fls. 92 a 108), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre dedução de despesa médica com tratamento estético.
A Autoridade Lançadora assim fundamentou o lançamento (fls. 27):
Contribuinte apresentou recibo referente a serviços médicos prestados, em nome
da empresa Alexandre Senra Cirurgia Plástica S/C Ltda, no valor total de R$
13.500,00, entretanto, por se tratar de pessoa jurídica o documento a ser
apresentado seria uma NF de serviços. Não há previsão legal para dedução de
despesas médicas relativas a tratamento estético cirúrgico.
Percebe-se que os dois motivos invocados pela Autoridade Lançadora foram a falta
de nota fiscal, documento obrigatório em se tratando de pessoa jurídica, e que tratamentos
estéticos seriam indedutíveis.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000004/2010-91
4
A decisão recorrida, porém, refutou os dois fundamentos (fl. 85):
A legislação que trata do assunto não exige que os pagamentos feitos a pessoas
jurídicas sejam comprovados por meio de nota fiscal (art. 80, § 1o, III, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99).
(...)
Daí, conclui-se que a despesa com tratamento médico, seja reparador ou estético,
que possua a finalidade de manter ou recuperar a saúde do paciente, encontra-se
ao abrigo da legislação tributária para fins de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa física.
Apesar disso, a decisão de primeira instância trouxe novo fundamento que não
constou do lançamento (fl. 86):
As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor
dela integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a
uma despesa médica dedutível.
Como não houve apresentação da fatura do hospital, deveria a contribuinte ter
diligenciado no sentido de conseguir que o prestador de serviços lhe fornecesse
comprovante especificando os tratamentos e valores pagos de modo que
possibilitasse a mensuração das despesas dedutíveis e não dedutíveis.
Desse modo, não tendo sido apresentado pela contribuinte comprovante de
despesas médicas com valores discriminados conforme exigido no Termo de
Diligência, não há como restabelecer a dedução anteriormente pleiteada.
Embora eu concorde com a interpretação da norma tributária dada pela instância a
quo, entendo que ela, na fase contenciosa, inovou no critério jurídico do lançamento para exigir,
do contribuinte, algo que não foi exigido na ação fiscal, ou seja, a comprovação de que a prótese
estaria contida na fatura do hospital.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, como
estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Isso significa que, a partir desse
momento, nem os fundamentos do lançamento, nem as razões do impugnante poderão ser
modificados, pois a lide estará consolidada.
O contribuinte se defende do que consta no lançamento, sendo nula, por
cerceamento do direito de defesa, a inovação da acusação fiscal no âmbito do contencioso.
Porém, deixo de declarar a nulidade com base no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Contrapostas as alegações da Autoridade Lançadora, afastando-se os
fundamentos do lançamento, deve-se dar provimento ao recurso.
Registre-se que o colegiado antecedente acatou as provas do efetivo pagamento
apresentadas pela impugnante.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000004/2010-91
5

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 115
DF CARF MF
Original